Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações da professora e da genitora, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, ainda mais quando firme e coerente em todas as oitivas.
III - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento de pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
IV - É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido.
V - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.